Tribunal: TJMT
Processo: 1004656-57.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004656-57.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO GERALDO PINTO - CPF: 496.713.671-00 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO COMPROVADA. DESCONTO NÃO REALIZADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em desfavor do Banco Santander. Em síntese, o autor relata que contratou empréstimo consignado no valor de R$ 2.511,20 (dois mil quinhentos e onze reais e vinte centavos), para pagamento em 120 parcelas mensais e sucessivas de R$ 52,72 (cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), mediante desconto em folha.

2.

Aduz que a mensalidade do mês 6/2023 não foi descontada, por suposta ausência de margem consignável, o que ensejou o vencimento antecipado do contrato, com a cobrança do valor de R$ 6.926,40 (seis mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), além da inclusão dos dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito pelo respectivo valor. Postula pela condenação da empresa na realização da baixa do apontamento, além de compensação por danos morais.

3.

No caso concreto, restou demonstrada a negativação indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 6.926,40, em virtude de ausência de desconto da parcela referente a empréstimo consignado referente ao mês 6/2023.

4.

A instituição financeira sustenta que a inscrição ocorreu por suposta ausência de margem consignável, entretanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. Por sua vez, o consumidor apresentou holerite referente ao mês 6/2023 (id nº 229438704), comprovando a disponibilidade financeira para realizar o desconto.

5.

Não havendo comprovação da alegação de ausência de margem consignável, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto à suposta ausência de margem.

6.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

7.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

8.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

9.

O juízo de origem arbitrou o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda, considerando o valor negativado, bem como a tentativa de resolução administrativa por parte do consumidor.

10.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º e §8º-A do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024